Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700959-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA ALVES PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, Helena Alves Pereira, contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela quanto aos pedidos de suspensão dos descontos mensais em contracheque no valor de R$ 960,00, promovidos pelo réu, BRB Banco de Brasília S.A., e de abstenção de inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) possui 66 anos, hipertensão arterial e arritmia cardíaca e, após a redução de seu salário, precisou cancelar o seu plano de saúde; 2) buscou quitar débitos e reduzir despesas para contratar novamente o plano de saúde; 3) a Sra. Kelly Jesus de Souza Dutra, da Mais BSB Assessoria Financeira LTDA., que se apresentou como representante do Banco do Brasil e do réu/agravado BRB Banco de Brasília, ofereceu proposta atrativa de portabilidade do empréstimo contraído pela autora/agravante com o Banco Santander; 4) a operação seria realizada em uma agência do Banco do Brasil, à qual compareceu, mas depois foi direcionada ao Corporate Financial, na quadra 02, bloco A, N° 190, 5o andar, do Setor Comercial Norte, em que foi recebida pelo Sr. Pedro Henrique Sacramento Júlio, que se apresentou como gerente financeiro da Mais BSB Assessoria Financeira LTDA., e “confirmou a proposta apresentada pela Sra. Kelly e ainda ofereceu um troco de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além de assegurar que a quitação do empréstimo com o Banco Santander ocorreria no máximo em 30 dias”; 5) “o Sr. Pedro Henrique informou à agravante que para a realização da operação, cairia um valor na sua conta, sendo o dinheiro destinado ao pagamento da dívida com o Banco Santander. O crédito de R$ 27.686,66 (...) foi, então, transferido para a conta da agravante na Caixa Econômica Federal no mesmo dia, 21 de agosto de 2024, por meio de TED vindo do Banco BRB”; 6) no dia seguinte, em uma agência da CEF, acompanhada da Sra. Kelly, transferiu R$ 26.186,66 para a conta da Mais BSB Assessoria Financeira LTDA.; 7) o saldo de R$ 1.500,00 foi mantido em sua conta bancária, a título de troco; 8) após 30 dias sem notícias sobre a operação, e tendo a Sra. Kelly informado que pediu demissão da Mais BSB Assessoria Financeira LTDA., a autora/agravante registrou uma ocorrência policial na Delegacia de Crimes e Fraudes Contra o Consumidor em 23/10/24; 9) entrou em contato com o réu/agravado BRB, buscando a solução administrativa do caso (protocolo n° 292024638) e enviou um e-mail, mas até o momento não obteve sucesso na solução do caso; 10) verificou que foi celebrado um contrato de empréstimo consignado com o réu/agravado BRB (n° 1100690246), por meio do qual são descontadas parcelas de R$ 960,00 em seu contracheque, parcelado em 41 meses; 11) foi vítima de fraude, pois não celebrou o contrato de forma livre e espontânea; 12) o perigo de dano está presente e reside no comprometimento da sua subsistência; 13) não há irreversibilidade da medida, pois, caso a decisão de antecipação de tutela seja reformada, bastará ao réu/agravado retomar os descontos; 14) não se trata de culpa de terceiros, pois a instituição financeira é objetivamente responsável pelos atos de seus correspondentes, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 927 do Código Civil. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal, para que cessem “(...) os descontos do contrato de empréstimos consignado n° 1100690246, no valor de R$ 960,00 parcelado em 41 meses, feito junto ao Banco BRB e que são descontados diretamente no benefício da agravante, bem como, para que não inscreva o nome da autora no SERASA, SPC e Cartório de Protesto (...)”. No mérito, requer a reforma da r. decisão, com a confirmação das providências pleiteadas em sede liminar. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito à suspensão dos descontos e à abstenção de inscrição da autora/agravante em órgãos de proteção ao crédito, ao menos nesta sede de cognição sumária. Isso porque tal providência pressupõe elementos que comprovem a participação do réu/agravado, BRB Banco de Brasília, na fraude relatada, circunstância que, nesta etapa de análise superficial, não está devidamente demonstrada. Nesse aspecto, destaco que os “prints” de WhatsApp anexados na origem sugerem que a própria autora/agravante forneceu seus documentos e informações pessoais à suposta correspondente bancária, Sra. Kelly (ID 221041652). No mesmo sentido, as imagens enviadas na referida conversa indicam que a autora/agravante autorizou eletronicamente o empréstimo consignado em questão por meio da plataforma “SouGov” (ID 221041652). Corrobora essa conclusão a Cédula de Crédito Bancária (CCB), no valor líquido a ser creditado de R$ 27.686,66 (41 prestações de R$ 960,00), em que consta como credor o BRB Banco de Brasília. Isso porque a assinatura eletrônica desse documento é atribuída à autora/agravante, com o registro de e-mail que coincide com o endereço por ela utilizado para comunicar a fraude ao réu/agravado (ID 221041659 e 221041663). Inclusive, no referido e-mail, a autora/agravante afirmou saber que estava celebrando o empréstimo em questão, uma vez que disse ter sido convencida a assiná-lo, vejamos: “(...) Como a negociação com o banco do Brasil não pode ser efetuada, o Sr. Pedro Henrique, apresentado como gerente da empresa Mais BSB Assessoria Financeira Ltda, corresponde bancária do BRB e outros bancos, que me atendeu no início de todo processo, me convenceu a fazer o empréstimo pelo BRB por meio do Sistema SIAPE do Governo Federal, assim foi feito. O crédito no valor de R$ 27.686,66, foi creditado em 22/08/2024 em minha conta bancária da CEF: ag: 4760, cc: 599233225-8. Conforme acordado com a empresa trasferi o valor de R$ 26.186,66 para a conta da Mais BSB, para a quitação do empréstimo junto ao Banco Santander que ocorreria até 30 dias contados a partir da data do depósito. Quando a impotência de R$ 1.500,00, ficou em minha conta á título de troco. (...)” (ID 221041663) – Grifei Assim, de início, tenho que não há indícios suficientes de que o réu/agravado BRB Banco de Brasília incorreu em falha ao permitir a celebração de empréstimo pela própria autora/agravante. Inclusive, a autora/agravante confirma o recebimento do valor contratado por meio de depósito bancário, conforme o extrato ID 221041653. Na verdade, a autora/agravante parece se insurgir quanto à promessa de que o empréstimo firmado com o BRB Banco de Brasília e a transferência do respectivo valor para a conta da Mais BSB Assessoria Financeira LTDA. quitaria a sua dívida com o Banco Santander, o que, segundo ela, não aconteceu. Ocorre que, na narrativa autoral, tais fatos são imputados aos integrantes da Mais BSB Assessoria Financeira LTDA., sendo que, ao menos nesta fase inicial, não há indícios de que exista relação entre essa empresa (que também é ré na origem) e o réu/agravado BRB Banco de Brasília. Dessa forma, à míngua de elementos probatórios suficientes, tenho que a conclusão quanto à eventual responsabilidade do réu/agravado BRB Banco de Brasília pelo ocorrido é questão que demanda dilação probatória e prévio contraditório. Nesse sentido: “(...) II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência com o fito de suspender os descontos relativos ao contrato de mútuo consignado, em razão da alegada fraude na contratação. III. Razões de decidir 4. A concessão de tutela de urgência depende da demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. No caso concreto, embora a parte agravante sustente a ocorrência de fraude praticada por terceiros, ela reconhece que os valores do empréstimo foram efetivamente creditados em sua conta corrente. (...) 6. Não resultou demonstrada a participação direta da instituição financeira nas tratativas do mútuo consignado, sendo necessária a dilação probatória para avaliação de todas as circunstâncias do negócio jurídico. 7. No presente estágio processual é inviável a suspenSão dos descontos do empréstimo, sobretudo em razão da ausência de indícios de irregularidade no contrato firmado com a instituição bancária. (...)” (Acórdão 1940308, 0732317-04.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) – Grifei “(...) 2. Na hipótese, a pretensão de suspensão dos descontos incidentes sobre o contracheque da autora agravante não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca da alegada responsabilidade do banco agravado pela suposta fraude na portabilidade do empréstimo consignado. (...)” (Acórdão 1920145, 0726532-61.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024.) – Grifei “(...) TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PERPETRADA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A análise da existência de fraude ou vícios em contrato bancário depende da formação do contraditório e de dilação probatória, razão pela qual se mantém a decisão agravada que indefere tutela de urgência. (...)” (Acórdão 1899490, 0721943-26.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 12/08/2024.) – Grifei Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator